Tribunal: TJMT
Processo: 0013665-02.2008.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
INTERESSADO/APELADO:
JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 35633/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRESCRIÇAO BIENAL – REJEITADA – MÉRITO RECURSAL - CONTRATO TEMPORÁRIO –GESTANTE – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’– 05 MESES APÓS O PARTO – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DA ESTABILIDADE – 13º E FÉRIAS REMUNERADAS – DESCABIMENTO – TEMA 551-STF - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ALTERAÇÃO DE ÍNDICES – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto.
2. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.
3. Profissionais públicos temporários não fazem jus ao 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551 STF)
4. Os índices de atualização monetária serão aplicados de acordo com o Tema 905 do STJ.
5. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
INTERESSADO/APELADO:
JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0013665-02.2008.8.11.0041, proposta por JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora a estabilidade provisória decorrente de gestação descoberta durante o contrato temporário e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores inadimplidos no período contratual correspondente às férias em dobro, 1/3 sobre férias, 13º salário, respeitados o período prescricional, além de indenização referente a 120 de licença maternidade e à estabilidade provisória. Condenou, ainda, em danos morais, fixados em 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados, por equidade, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Nas razões recursais, a fls. 135/145, requer, o Apelante, em preliminar, o reconhecimento da prescrição bienal sobre os pleitos referente ao período de 11.09.01 a 10.10.01; 14.05.03 a 12.06.03 01.03.05 a 22.12.05, por força da regra do art. 7º, XIX, da CF/88.
No mérito recursal, destaca a natureza jurídica administrativa do vinculo contratual, de modo que descabido o pagamento de verbas trabalhistas, como o FGTS. Pede pela anulação da sentença quanto a indenização ao período correspondente à estabilidade provisória, por não ser objeto de pedido. Salienta, outrossim, a quitação das verbas rescisórias, e ao final, pede pelo afastamento da condenação em danos morais, por ausência de prejuízo ante a natureza discricionária da rescisão do contrato de trabalho.
Contrarrazões a fls. 147/164, pelo desprovimento do apelo.
A fls. 166/179, a autora interpõe apelo adesivo requerendo a manutenção da sentença.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 186/187)
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Requer o Apelante, o reconhecimento da prescrição bienal após a extinção do contrato de trabalho.
Não há que se falar em prescrição bienal, pois, como já está sedimentado, a prescrição em face da Fazenda Pública é a prevista no Decreto n. 20.910/32, porquanto, quinquenal.
Rejeito, pois, a prejudicial.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de reclamação trabalhista proposta em face do Município de Cuiabá, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, em razão de dispensa imotivada de servidora gestante contratada temporariamente, bem como a reparação pelos danos morais decorrentes do desligamento indevido.
Alegou a autora, a rescisão ilegal do contrato de trabalho durante o estado gravídico, e o inadimplemento de verbas salariais e rescisórias.
O togado a quo acolheu integralmente a pretensão inicial, condenando a Fazenda Pública Municipal, nos termos seguintes:
[...] EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO com fulcro no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, desta ação proposta por JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA, contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, condenando o Requerido a pagar à Requerente os valores não quitados durante os períodos de 11/9/2001 a 10/10/01; 14/5/2003 a 12/6/2003; 1º/3/2005 a 22/12/2005 e 12/2/2007 a 27/7/2007, correspondentes à férias em dobro, 1/3 de férias, 13º salário, e FGTS, respeitando-se o quinquênio prescricional, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Condeno ainda, o Requerido ao pagamento da de 120 dias de licença maternidade; indenização correspondente à estabilidade provisória da gestante, até o quinto mês após ao parto, bem com como ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros de 0,5% a.m. até 29/6/2009, e, a partir de 30/6/2009 juros aplicáveis à caderneta de poupança, e correção monetária até 29/6/2009 de acordo com a previsão do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça – Resolução 134 de 21/12/2010, do Conselho da Justiça Federal-, e, a partir de 30/6/2009 atualização pelo Índice de Preço ao Consumidor – IPCA.
Condeno também, o Requerido no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$=2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – fl. 131/134v.

Não concordando com o decreto sentencial, insurge-se o Município, ora apelante, alegando o pagamento da integralidade das verbas rescisórias e a inexistência de direito à verbas trabalhistas, em razão da natureza jurídico-administrativa do vinculo contratual temporário, além da ausência de dano moral, por ser a rescisão do contrato direito discricionário.
A valer, como já é entendimento consolidado, a servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional que se estende até o quinto mês após o parto.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GESTANTE – CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DE SALÁRIOS E DIREITOS CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A servidora gestante contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória durante todo o período gestacional e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988.
Decidido o mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.(N.U 1014826-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA DE CONTRATO TEMPORÁRIO - GESTANTE – DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A servidora Pública, em estado gestacional, ainda que de contrato temporário, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal. (N.U 1019123-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Assim é que, embora a manutenção do contrato de trabalho temporário pelo poder público seja ato discricionário, há que se assegurar a servidora em estado gestacional a garantia de tais direitos sociais de índole constitucional de sorte que, em caso de resilição unilateral do contrato de trabalho durante o período de estabilidade, se não houver reintegração ao cargo, deve-se pagar a indenização pecuniária devida, haja vista que se revela prioritário à ordem constitucional, neste particular, proteger o nascituro.
No caso em pauta restou demonstrado que a apelada foi dispensa imotivadamente em durante o período de estabilidade, já que quando estava em curso o contrato n. 244/2007/DIGAP/SMEDEL. 12/02/2007 a 15/12/2007 (fl. 44/45), tendo o nascimento do filho ocorrido em 29.11.07 (fl. 46), no curso da relação contratual e durante o período de estabilidade, faz jus ao pagamento da licença maternidade.
Lado outro, em que pese a garantia da licença maternidade e estabilidade provisória, no que tange as verbas rescisórias (férias acrescidas de um terço e 13º salário), tem-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que profissionais públicos temporários não fazem jus ao 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. Confira:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito .
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

No caso em pauta, ao que se verifica, foram entabulados 3 contratos determinados, no período de 11.09.01 a 10.01.01; 14.05.03 a 12.06.03 e o que embora se trate de 3 instrumentos jurídicos distintos, não descaracteriza a natureza temporária da avença em razão do curto lapso das contratações e por não haver continuidade entre os mesmos.
Logo, não faz jus a Apelada a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, assim também ao FGTS, como assentado na sentença.
Outrossim, quanto ao dano moral, do mesmo modo indevido, por não vislumbrar-se qualquer reflexos consideráveis aos direitos da personalidade da servidora pelo rompimento imotivado do contrato de trabalho, além dos dissabores normais acarretados pela perda do cargo.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – 13º, FÉRIAS E FGTS – CABIMENTO – MULTA DE QUARENTA POR CENTO (40%) – NÃO CABIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).
2. O fato de ser dispensada por si só não configura dano moral, já que restou demonstrado nos autos nenhum abalo psicológico ou ato que atentasse contra a moral ou honra da Apelada.
3. O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato.
4. Não há que se falar na incidência de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, uma vez que não se deve imputar somente ao Município a culpa pela situação irregular. (Apelação/Reexame Necessário, 49893/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 11/09/2014).
5. Aplica-se à correção monetária o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
6. Ao se tratar dos honorários advocatícios, a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação aos interesses de seus clientes devem ser levados em conta ao serem fixados.(N.U 0003820-16.2015.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Outrossim, em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos, in verbis:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por fim quanto à verba honoraria, foi esta fixada por equidade em R$ 2.500,00, em conformidade com o disposto no art. 20,§4º do CPC/73, vigente à época, que deverá ser minorada em razão da reforma da sentença.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Município de Cuiabá, e em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença para afastar a condenação do Apelante ao pagamento de férias em dobro, acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro e FGTS, assim também , pelos danos morais, bem como aplicar a atualização monetária e juros moratórios nos termos do Tema 905 do STJ.
Em razão da reforma da sentença minoro a verba honorária para R$ 1.500,00.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR